Tribunal: TJDFT
Processo: 0712618-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO. REJEIÇÃO DO PEDIDO INICIAL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA CASSADA.

1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença monocrática, no ponto em que julgou improcedente a pretensão da demandante em ser indenizado a título de lucros cessantes em virtude de infiltrações recorrentes no imóvel identificado nos autos.

2. Muito embora seja o Juiz o destinatário final das provas, é direito fundamental das partes a produção daquelas que possam influir no julgamento da controvérsia, mormente quando a dinâmica dos fatos não se mostra devidamente demonstrada.

3. No caso dos autos, imediatamente após a apresentação de réplica, o processo foi submetido a julgamento com a prolação da sentença ora recorrida, sem que as partes tivessem qualquer oportunidade de produzir provas, a despeito do pedido expresso nesse sentido formulado pela apelante desde a petição inicial.

4. Constitui cerceamento de defesa a decisão judicial que indefere a produção de provas, mas reconhece que a parte não produziu as provas necessárias à defesa de seu direito.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.